Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-66.2019.8.11.0013
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-66.2019.8.11.0013

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA LOPES RAMOS - CPF: 284.679.651-34 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO POR ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 595 DO CC – COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO – MULTA APLICADA – LEGALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas”
(Art. 595, do Código Civil).

2. Uma vez comprovada a relação jurídica, alicerçadora dos descontos efetuados na folha de pagamento da autora, inviável o acolhimento da pretensão inaugural.

3. Mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da legalidade da relação contratual estabelecida entre as partes, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARIA LOPES RAMOS
, com o fito de reformar a sentença proferida que, nos autos da Ação Declaratória c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais nº. 1000880-89.2019.8.11.0013, ajuizada em face do
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.,
nos termos do artigo 485, inciso I do CPC, julgou improcedentes os pedidos contidos na exordial, bem como condenou a parte autora ao pagamento da multa por litigância de má-fé no valor de R$ 1.392,12 (mil, trezentos e noventa e dois reais e doze centavos), equivalente a 9% (nove por cento) do valor atribuído à causa, nos termos do art. 81, “caput”, do CPC. Por fim, condenou a parte autora no pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §2°, incisos I a IV, do CPC, observando-se contudo a regra disposta no art. 98, §3°, do CPC (ID 166270252).

Irresignada, a autora/apelante aduz que não há que se falar em aplicação de sanções, pois, a parte discute aplicação de tese que recebe a chancela da jurisprudência amplamente majoritária.

Sustenta que, o contrato de empréstimo foi firmado com pessoa analfabeta, porém, não cumpriu os requisitos necessários para sua validade, ou seja, feito por meio de instrumento público ou por meio de procurador munido de procuração pública, de maneira que é ele inválido (ID 166270254).

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 166270258).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, impende registrar que a autora é pessoa analfabeta, consoante se depreende do documento de identidade colacionado aos autos (ID 166270670 – fls. 21).

Ao tratar dos contratos firmados por pessoa analfabeta, o artigo 595 do Código Civil estabelece que o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas:

Art. 595 - No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas.

Acerca da matéria, o Superior Tribunal de Justiça se posiciona no sentido de que a celebração de contrato por parte que não souber ler, nem escrever, independe de instrumento público, bastando que seja assinado a rogo com a presença de duas testemunhas.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IDOSO E ANALFABETO. VULNERABILIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO. PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. ESCRITURA PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. Os analfabetos podem contratar, porquanto plenamente capazes para exercer os atos da vida civil, mas expressam sua vontade de forma distinta. 3.
A validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público, salvo previsão legal nesse sentido
. 4.
O contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta observa a formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a firma de duas testemunhas
. 5. Recurso especial não provido.
(REsp n. 1.954.424/PE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 14/12/2021).

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO COM ANALFABETO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ENUNCIADO N. 284/STF. 2. ÔNUS DA PROVA. QUESTÃO ADSTRITA À PROVA DA DISPONIBILIZAÇÃO FINANCEIRA. APRECIAÇÃO EXPRESSA PELO TRIBUNAL LOCAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. 3.
VALIDADE DE CONTRATO FIRMADO COM CONSUMIDOR IMPOSSIBILITADO DE LER E ESCREVER. ASSINATURA A ROGO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS, OU POR PROCURADOR PÚBLICO. EXPRESSÃO DO LIVRE CONSENTIMENTO. ACESSO AO CONTEÚDO DAS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES CONTRATADAS
. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de violação do art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão tornou-se omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula n. 284/STF. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local acerca do atendimento do ônus probatório não prescinde do reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3
.
A liberdade de contratar é assegurada ao analfabeto, bem como àquele que se encontre impossibilitado de ler e escrever. 4. Em regra, a forma de contratação, no direito brasileiro, é livre, não se exigindo a forma escrita para contratos de alienação de bens móveis, salvo quando expressamente exigido por lei
.
5. O contrato de mútuo, do qual o contrato de empréstimo consignado é espécie, se perfaz mediante a efetiva transmissão da propriedade da coisa emprestada. 6. Ainda que se configure, em regra, contrato de fornecimento de produto, a instrumentação do empréstimo consignado na forma escrita faz prova das condições e obrigações impostas ao consumidor para o adimplemento contratual, em especial porque, nessa modalidade de crédito, a restituição da coisa emprestada se faz mediante o débito de parcelas diretamente do salário ou benefício previdenciário devido ao consumidor contratante pela entidade pagadora, a qual é responsável pelo repasse à instituição credora (art. 3º, III, da Lei n. 10.820/2003). 7. A adoção da forma escrita, com redação clara, objetiva e adequada, é fundamental para demonstração da efetiva observância, pela instituição financeira, do dever de informação, imprescindíveis à livre escolha e tomada de decisões por parte dos clientes e usuários (art. 1º da Resolução CMN n. 3.694/2009). 8.
Nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, acentua-se a hipossuficiência natural do mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento
. 9. A incidência do art. 595 do CC/2002, na medida em que materializa o acesso à informação imprescindível ao exercício da liberdade de contratar por aqueles impossibilitados de ler e escrever, deve ter aplicação estendida a todos os contratos em que se adote a forma escrita, ainda que esta não seja exigida por lei. 10. A aposição de firma de próprio punho pelo recorrente no contrato sub judice inviabiliza, contudo, a exigência de assinatura a rogo, mesmo que diante da alegação de letramento incompleto ou deficiente, como condição de validade do contrato. 11. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(STJ - REsp: 1862324 CE 2020/0038145-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/12/2020).

Assim, observadas as formalidades legais do art. 595 do Código Civil, o reconhecimento da invalidade do ato depende da demonstração, pelo mutuário, da existência de vício de consentimento.

No mesmo sentido, esta Câmara tem se orientado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas” (Art. 595, do Código Civil). Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.
(N.U 1003705-53.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 29/11/2022).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE /INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - JULGADA IMPROCEDENTE - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATO FIRMADO COM ANALFABETO - ASSINATURA A ROGO COM A PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS - ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL - CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO BANCO - AUSÊNCIA DE FRAUDE NA FORMAÇÃO DO CONTRATO - ELEMENTOS DO PROCESSO COMPROVAM A VALIDADE DO CONTRATO - CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA - VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
“No contrato de prestação de serviço, quando qualquer das partes não souber ler, nem escrever, o instrumento poderá ser assinado a rogo e subscrito por duas testemunhas” (Art. 595, do Código Civil). Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude. Configurada alguma das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC, é caso de condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé
.
(N.U 1003705-53.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022).

Atenta às discussões e em nova análise da matéria, notadamente depois de me debruçar sobre o tema, revejo o posicionamento anteriormente adotado em demandas análogas para dispensar a necessidade de instrumento público para a formação do contrato de empréstimo, a fim de aderir ao atual posicionamento defendido pelo Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, na hipótese, não se verifica qualquer alegação da ocorrência de vício de consentimento na causa de pedir consignada na petição inicial.

Como se não bastasse, a despeito dos argumentos lançados na irresignação recursal, o fato é que o banco apresentou documentos que comprovam a regularidade da contratação, tais como a cópia do contrato de empréstimo assinado a rogo pela autora, juntamente com duas testemunhas, além de cópias dos documentos pessoais dela e das testemunhas, apresentados no ato da contratação (ID 166270684 - Pág. 5/17 - fls. 69/81).

A instituição financeira demonstrou, também, que o numerário foi disponibilizado na conta bancária da apelada.

Tais documentos, atrelados à falta de desconstituição dos elementos de prova apresentados pelo banco, conduzem à improcedência do pleito autoral, na medida em que a autora não negou a titularidade sobre a conta apresentada pelo banco como destinatária do valor do empréstimo, tampouco exibiu o extrato bancário da data da transferência efetivada pela instituição financeira, a fim de demonstrar que o numerário jamais teria sido colocado a sua disposição.

Com efeito, assegurada a inversão do ônus da prova à autora, a rigor do que dispõe o artigo 6º, VIII, do CDC, o banco requerido colacionou, em sua defesa, todos os documentos que estavam ao seu dispor, a fim de desconstituir as alegações apresentadas pela parte autora.

Nesse passo, é imperioso reconhecer que o banco desempenhou, satisfatoriamente, o ônus que lhe competia, transferindo, à autora, o ônus de demonstrar a ausência de verossimilhança do acervo probatório apresentado, o que inocorreu, circunstância que conduz à improcedência da ação.

Por sua vez, no tocante à condenação em litigância de má-fé, mesmo depois de o banco ter juntado o vasto acervo documental comprobatório da legalidade da relação contratual estabelecida entre as partes, a autora continuou a sustentar a ilegitimidade do ajuste, incidindo, assim, na conduta descrita no artigo 80, II, do CPC.

No mesmo sentido, esta Câmara já teve a oportunidade de decidir:

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO RÉU – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ EVIDENCIADA – MULTA DEVIDA – MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.021, §4º, DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Verificada a litigância de má-fé descrita no art. 80 do CPC, aplica-se a multa a que se refere o art. 81 do mesmo Código. A manifesta improcedência do Agravo Interno impõe a cominação da sanção prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.
(N.U 1014125-30.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022).

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS - LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS - MULTA MANTIDA – VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação. Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil.
(N.U 1014861-82.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/07/2022, Publicado no DJE 22/07/2022).

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, majorando-se os honorários advocatícios para a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos moldes do §11, do art. 85, do CPC, observando-se, contudo, o disposto no §3º do art. 98, do mesmo Diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023